Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Violação sexual mediante fraude. Provas. Absolvição.
A falta de elementos probatórios que corroborem a palavra da vítima impede a formação de juízo de certeza dos fatos. Se não há provas suficientes de que o consentimento da vítima foi viciado por conduta intencional do acusado – manter com a vítima relação sexual sem preservativo -, mantém. Apelação não provida.